Tribunal: TJBA
Processo: 8002367-45.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002367-45.2016.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IZABEL BARRETO RIBEIRO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação nº 8002367-45.2016.8.05.0110, da Comarca de Irecê/Bahia, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo íntegra a sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 9